Tribunal: TJSP
Processo: 1001216-61.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR E DA RÉ.

FALHA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA AO AUTOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA, POIS A INSTITUIÇÃO DE ENSINO MANTEVE A PENDÊNCIA DE UMA DISCIPLINA ANTERIORMENTE CURSADA PELO AUTOR, PORÉM COM DENOMINAÇÃO DIFERENTE. E-MAILS TROCADOS COM

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR E DA RÉ.

FALHA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA AO AUTOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA, POIS A INSTITUIÇÃO DE ENSINO MANTEVE A PENDÊNCIA DE UMA DISCIPLINA ANTERIORMENTE CURSADA PELO AUTOR, PORÉM COM DENOMINAÇÃO DIFERENTE. E-MAILS TROCADOS COM O COORDENADOR DO CURSO QUE COMPROVAM A EQUIVALÊNCIA DAS DISCIPLINAS. POR FIM, A INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROVIDENCIOU A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 QUE DEVE SER MINORADO, PARA FINS DE ATENDER OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE REDUZIDO PARA R$ 15.000,00.

OS DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO SALÁRIO QUE O AUTOR DEIXOU DE GANHAR COMO ENGENHEIRO E GASTOS COM ADVOGADO SÃO PLEITOS DEDUZIDOS UNICAMENTE EM RECURSO E SE REVELAM INOVAÇÃO RECURSAL, DE MODO QUE DEIXAM DE SER CONHECIDOS.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001216-61.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado/apelante SÉRGIO
VINICIUS MANHANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte o
recurso do autor e, na parte conhecida, negaram provimento. Deram parcial
provimento ao recurso da ré V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível
Processo n°:
1001216-61.2019.8.26.0309
Apelante/Apelado:ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S.A.
Apelado/Apelante: SÉRGIO VINICIUS MANHANI (Justiça Gratuita)
Juiz prolator da sentença: Daniela Martins Filippini Augusto
VOTO N.o 17.398

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO
AUTOR E DA RÉ.
FALHA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE
DIPLOMA AO AUTOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFIGURADA,
POIS
A
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
MANTEVE
A
PENDÊNCIA
DE
UMA
DISCIPLINA
ANTERIORMENTE CURSADA PELO AUTOR, PORÉM COM
DENOMINAÇÃO DIFERENTE. E-MAILS TROCADOS COM O
COORDENADOR
DO
CURSO
QUE
COMPROVAM
A
EQUIVALÊNCIA
DAS
DISCIPLINAS.
POR
FIM,
A
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROVIDENCIOU A EXPEDIÇÃO
DO DIPLOMA ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM R$ 20.000,00 QUE DEVE SER MINORADO,
PARA
FINS
DE
ATENDER
OS
POSTULADOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE
REDUZIDO PARA R$ 15.000,00.
OS DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO SALÁRIO QUE O
AUTOR DEIXOU DE GANHAR COMO ENGENHEIRO E
GASTOS COM ADVOGADO SÃO PLEITOS DEDUZIDOS
UNICAMENTE EM RECURSO E SE REVELAM INOVAÇÃO
RECURSAL,
DE
MODO
QUE
DEIXAM
DE
SER
CONHECIDOS.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
A
respeitável
sentença
de
fls.
184/192
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
3
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de compensação por danos morais e indenização por danos materiais que
SÉRGIO
VINICIUS
MANHANI
move
contra
ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., nos seguintes termos:
Vistos, [...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e,
extingo o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, declarando entregue a prestação jurisdicional de
obrigação de fazer. No mais, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido de danos morais, para condenar a ré no
pagamento, em favor do autor do montante de R$ 20.000,00, a
título de indenização por danos morais, com correção monetária,
pela tabela prática do Tribunal de Justiça/SP, partir da presente data
e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. E, por fim,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais. Corrija-se
a denominação da ré conforme fls. 122. Condeno a ré no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da condenação. Oportunamente, arquivem-
se. P.I.C
Inconformadas as partes apelaram.
A instituição de ensino ré se insurge contra a condenação
a título de danos morais (fls. 195/200). Argumenta que não houve
comprovação nos autos de que o autor tenha de fato concluído o curso; que
não há provas dos efetivos danos sofridos, seja de ordem moral ou material,
cujo ônus probatório era do autor, nos termos do inciso I do artigo 373 do
Código de Processo Civil; aduz que não se aplica ao presente caso o Código
de Defesa do Consumidor.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado em
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
4
Por sua vez, apela o autor (fls. 203/208) para fins de
pleitear a majoração do valor fixado a título de danos morais, bem como a
reforma da sentença no que se refere aos danos materiais.
Aduz que a ré deve ser condenada ao pagamento dos
valores que dispendeu para a contratação de advogado, no importe de R$
2.500,00, bem como os valores que deixou de ganhar a título de salário, uma
vez que teria perdido oportunidades de emprego em razão da ausência do
diploma. Traz como parâmetro para tal condenação o valor de R$ 6.653,00
como sendo o salário médio de um engenheiro recém formado, considerando,
ainda, o lapso de aproximadamente dois anos para a expedição do diploma.
Sustenta que foram inúmeras falhas na prestação de
serviços pela ré ao longo dos anos em que cursou a faculdade, de modo que a
demora na expedição do diploma não configura mero dissabor, devendo ser a
condenação a título de danos morais majorada para R$ 50.000,00.
Recursos tempestivos, preparado o do réu (fls. 201/202),
isento de preparo o do autor (fls. 46), ambos respondidos (fls.214/221 e
222/228).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de compensação por danos morais e indenização por danos materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
5
fundada nas alegações do autor de que a instituição de ensino ré negligenciou
a expedição de seu diploma universitário, a despeito das diversas solicitações
pela via administrativa, tendo somente o feito após a propositura da presente
ação.
O autor matriculou-se na instituição de ensino no ano de
2011 no curso de Engenharia de Controle e Automação, todavia requereu a
transferência, em 2013, para o curso de Engenharia Civil, conforme narra na
petição inicial (fls. 02).
O curso foi concluído em julho de 2016, porém, por um
alegado erro da ré na inclusão de notas no sistema, constava no histórico
acadêmico do aluno duas disciplinas ainda a cursar: Cálculo III e Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Inclusão (fls. 03), sendo esta última
disciplina opcional, pela qual o autor não optou em fazer. Por esse motivo, o
autor foi impedido de participar da solenidade de colação de grau junto de
seus colegas, no entanto lhe foi assegurado que, após a correção no sistema, o
ato de conclusão do curso estaria garantido, assim como a expedição do
diploma.
As trocas de e-mails de fls. 19/44 demonstram que desde
o início do curso o autor enfrenta dificuldades para regularizar suas notas
junto aos sistemas eletrônicos da ré.
Verifica-se que o impedimento para a conclusão do curso
e expedição do diploma se deu em função de a disciplina Cálculo III constar
como “a cursar”, porém o autor afirma que essa matéria já havia sido cursada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
6
anteriormente com a denominação Matemática II.
Em contestação, a ré afirma que o autor não provou que
seriam as mesmas matérias, pois “A disciplina cálculo III não substituiu a disciplina
Matemática II em nenhuma das atualizações de grade curricular. Todavia, na remota
hipótese de ser passível de substituição, nada garante que o conteúdo e carga horaria
tenham se mantido iguais. Repisa-se, somente o autor poderia produzir provas acerca das
alegações que faz. Essa requerida não pode comprovar algo que não existe”. (fls. 123).
Em réplica, o autor trouxe aos autos e-mails que lhe
foram enviados por Gustavo Queiroz Gomes, Coordenador do Curso de
Engenharia Civil na instituição de ensino ré, quem confirma a equivalência
entre as disciplinas Matemática II e Cálculo III, bem como afirma que “no
período em que o aluno solicitou a correção e aproveitamento da disciplina em 2016, a
secretaria não atendeu a solicitação e agora com o acesso ao sistema e com as evidências,
foi realizando o aproveitamento da disciplina de cálculo III com matemática II, devido a
alteração de grade” (fls. 154).
Ora, o próprio coordenador do curso confirma a
equivalência e aproveitamento das disciplinas, o que contradiz as alegações
da ré em contestação. Ressalta-se que, apesar de devidamente intimada para
se manifestar acerca desses e-mails (fls. 160), a ré permaneceu silente,
limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide (fls. 163).
Por fim, e como prova incontestável de que o aluno de
fato concluiu o curso satisfatoriamente, o diploma foi expedido pela
instituição de ensino, conforme fls. 166/175. Nota-se que tal providência foi
tomada por livre iniciativa da ré antes da prolação da sentença, considerando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
7
ainda, que a liminar requerida pelo autor foi indeferida (fls. 46/47), inclusive
em grau recursal (fls. 138/145).
Danos morais
Houve, portanto, falha na prestação de serviços pela
instituição de ensino ré que deixou de expedir o diploma ao aluno
tempestivamente e de forma injustificada. É evidente que tal situação frustra a
expectativa do aluno que, apesar de ter concluído a contento todas as
disciplinas do curso, se viu privado de colar grau e receber o seu diploma por
equívocos de ordem administrativa que, conforme se verifica dos autos,
foram resolvidos com o reconhecimento pelo coordenador do curso de que a
disciplina já havia sido cursada anteriormente, porém com outra
denominação.
Não obstante, para fins de se adequar o valor da
compensação aos elementos trazidos aos autos e circunstâncias narradas,
devem ser levados em consideração: a situação econômica das partes, a fim
de não corroborar com o enriquecimento sem causa, e a ponderação sobre a
capacidade financeira daquele que prestará a compensação, não se podendo
fixar o valor em quantia irrisória, sob a pena de não vir a surtir o efeito
pedagógico que se pretende.
Assim, afigura-se razoável e proporcional a minoração da
condenação para a quantia de R$ 15.000,00, com base nos parâmetros acima
expostos e nas circunstâncias peculiares do caso em análise.
Assim já decidiu esta Colenda 22a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
8
Privado:
1. Apelação. Demanda cominatória, com pedido cumulado de
indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão
mantida. 3. Demora para expedição de diploma. Não demontrado
que isso pudesse ser imputado à autora. Danos morais configurados.
4. Valor da indenização arbitrado em montante razoável. Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1100411-98.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
Danos materiais
Em relação aos argumentos de que o autor deveria ser
indenizado pelos salários de que deixou de receber como engenheiro, bem
como pelo valor dispendido com a contratação de advogado, verifica-se que
são argumentos deduzidos e pedidos formulados unicamente em sede
recursal. Tais alegações não constaram da petição inicial, ocasião em que o
autor requeria indenização pelos danos materiais decorrentes da suposta
impossibilidade de cursar o curso de pós-graduação e pretendia ser
indenizado do valor pago pela matrícula.
Nesse sentido, deixa-se de conhecer o recurso do autor no
que se refere aos danos materiais pleiteados, por se tratar de inovação
recursal.
Conclusão
Ante o exposto, deixa-se de conhecer em parte o
recurso do autor e, na parte conhecida, nega-se provimento e dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001216-61.2019.8.26.0309 -Voto no
9
parcial provimento ao recurso da ré tão somente para minorar a condenação
em danos morais para R$ 15.000,00.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator